Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. COAUTORIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

1. Comprovadas a materialidade e autorias, especialmente diante das declarações seguras e coesas das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento na delegacia e em juízo, mantém-se a condenação.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, não se exigindo, para a caracterização do tipo penal, que a violência cause lesão corporal leve. Até mesmo as vias de fato, com a finalidade de levar os pertences da vítima, caracterizam violência apta a configurar o crime de roubo, mesmo que de tal conduta não resulte lesão corporal.

4. Na coautoria, todos os agentes apresentam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas. Assim, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. No caso, os depoimentos da vítima são seguros, tanto na delegacia quanto em juízo, sobre ter sido abordada por dois rapazes, ainda que o segundo não tenha sido localizado. Desse modo, resta configurado o concurso de agentes.

5. Na segunda fase, ainda que presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, impossível reduzir a pena, uma vez fixada em seu mínimo legal, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, sob o rito do artigo 543-C, c/c 3o do CPP, confirmou o entendimento do seu enunciado.

6. Recurso desprovido.